Tribunal: TCU
Processo: 011.680/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7048/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.680/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Lucas das Chagas (XXX.133.645-XX); Cristina Helena Evelyn Tinoco Teixeira (XXX.970.727-XX); Edna Lucas das Chagas (XXX.313.516-XX); Eliana Lucas de Castro (XXX.325.125-XX); Elisete Lucas das Chagas (XXX.524.605-XX); Fernanda Maria Pinho Andre Gomes Bourbon (XXX.669.304-XX); Maria da Penha Pinho Andre Gomes (XXX.669.494-XX); Marize Varanis do Amaral (XXX.701.001-XX); Marlucy Varanis do Amaral (XXX.337.131-XX); Marly Varanis do Amaral (XXX.466.341-XX); Mayra Fatima Evelyn Tinoco (XXX.391.147-XX); Patricia Tinoco Andrieu (XXX.484.827-XX); Sonia Antonio Novaes Pinto (XXX.223.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.